Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737681-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADAO AKAOKA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão que obsta o levantamento dos valores dos requisitórios expedidos até o julgamento definitivo da ação rescisória apontada pela parte ré em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SADAO AKAOKA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando obter o pagamento da quantia no valor total (principal e honorários) de R$ 24.251,86, decorrente do julgamento da ação coletiva 032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando, em síntese, i) preliminar de ilegitimidade ativa; ii) inexigibilidade da obrigação; iv) excesso de execução, em razão do cálculo da gratificação GOIC e da progressão funcional e v) inadequação da forma de aplicação da taxa SELIC. A exequente se manifestou em contraditório (ID 243051140). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 1.1 DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e àsdemais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. 1.2 DA1.3 DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA (alcance do título em relação aos substituídos) Arguiu, o Distrito Federal, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora sob o fundamento de que. o sindicato teria entrado com ação ordinária e que o título formado nesse caso não alcança quem não era filiado no momento da propositura da ação, situação não comprovado pelo(a) autor(a). Sem razão. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a eficácia da sentença em ação coletiva promovida por sindicato estadual de servidores públicos "está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (artigo 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade", Tema 1.130. O tema discutiu o alcance da decisão, mas pontuou situação pacífica na jurisprudência pátria atual, de que o sindicato quanto atua em ação ordinária defendendo o direito de toda a categoria, como se nota pelas jurisprudências abaixo colacionadas. Inicialmente, colaciono decisão proferida neste e. TJDFT: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TÍTULO EXECUTIVO. ORIGEM. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROMOVIDA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA (CF, ART. 8o, III). ALCANCE SUBJETIVO. FILIADOS E NÃO ASSOCIADOS. INICIAL. FORMATAÇÃO. COMPREENSÃO SUBJETIVA. DELIMITAÇÃO EM LISTA NOMINAL DOS BENEFICIADOS. SENTENÇA . OBSERVÂNCIA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE SUBJETIVO. DILATAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO TÍTULO. SERVIDOR NÃO ALINHADO NA INICIAL. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DILATAÇÃO DO ALCANCE. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA DE TITULO. AFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A legitimação do sindicato para promover ação como substituído processual dos integrantes da categoria profissional que representa deriva de expressa disposição legal e ostenta natureza extraordinária (CF, art. 8o, III), alcançando o título judicial formatado, quando acolhido o pedido, toda a categoria profissional, como regra, salvo as hipóteses em que o próprio substituto, ao formular a pretensão, delimita seu alcance subjetivo, alinhando de forma individual os sindicalizados beneficiários da pretensão, restringindo o pedido a esse alcance subjetivo. 2. Alinhado o título executivo com base no pedido pelo ente sindical quanto ao alcance subjetivo da ação, restringindo especificamente a prestação concedida aos servidores listados individualmente pelo próprio sindicato, o alcance subjetivo da coisa julgada resta delimitado pelos limites do pedido e concedido, deixando de ostentar abrangência genérica, tornando inviável que servidora, conquanto integrante da categoria profissional, não tendo sido indicada como substituída e beneficiária da tutela pretendida, seja compreendida no alcance subjetivo da coisa julgada e dela se valha para formular pretensão executória. 3. Estabelecido o alcance subjetivo da coisa julgada pelo próprio pedido, que restara acolhido com a limitação formulada, o integrante da categoria não relacionado pelo sindicado ao aviar ação como substituto processual, não estando acobertado pela eficácia subjetiva da coisa julgada, não ostenta legitimidade para, dilatando o alcance do título aperfeiçoado, aviar pretensão executória com base em provimento que não o alcançara, conduzindo à afirmação da sua ilegitimidade ativa para o aviamento de pretensão executória e a ausência de título a aparelhar o pleito que formulara. 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na faserecursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TUTELA COLETIVA DE DIREITOS, PROCEDIMENTO COMUM, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Acórdão no 1184902. 1a Turma Cível, Desembargador Relator TEÓFILO CAETANO Publicado no DJE : 25/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido também o Superior Tribunal de Justiça, como mencionado acima: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. ... III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. ... . IX – Agravo Interno improvido. AgInt no RECURSO ESPECIAL N° 1614030 - RS (2016/0185594-6) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA (grifo nosso) RECURSO ESPECIAL No 1.721.212 - SP (2017/0324558-9) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADOR : CARLOS JOSÉ TEIXEIRA DE TOLEDO E OUTRO(S) - SP114625 RECORRIDO : APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES ENSINO OFICIAL EST SP ADVOGADOS : PATRÍCIA LAFANI VUCINIC E OUTRO(S) - SP196889 TALES CUNHA CARRETERO - SP318833 INTERES. : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria querepresenta. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 7. Além disso, na leitura do acórdão impugnado, verifica-se que, apesar de terem sido invocados dispositivos legais, a instância ordinária dirimiu a controvérsia com fundamento em lei local (art. 129 da CE e LCE 1.093/2009) e constitucional (art. 8o, II, da CF/1988), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF. 8. Recurso Especial não conhecido Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. 1.3 DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 1.4 DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 1.5 DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 1.6 DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ E DAS RUBRICAS ADOTADAS PELA EXEQUENTE) O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, já que a metodologia de cálculo deve basear-se na EC no113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Alega ainda o executado que o cálculo da exequente é genérico e não apresenta de modo claro as rubricas adotadas, notadamente quanto à progressão funcional e a a gratificação GIC. Embora o executado traga as referidas alegações, não apresenta o ponto específico das divergências, qual o erro da exequente que gerou a diferença de valores alegada. Ao se confrontar as duas tabelas, verifica-se que os valores -base apontados são, em sua grande maioria coincidentes e que, a deiferença de cálculo reside quanto à progressão funcional e a sua forma de atualização. Verifica-se que o DF adotou o mesmo valor remunerátório durante todo o período, como se progressão funcional não houvesse, o que é incorreto. Deveria ter apresentado justificativa para essa constância, o que não foi feito. Diferentemente, a parte exequente calculou considerando a sua progressão e apontando a origem desse cálculo. A alegação de excesso de execução, neste ponto, feita pelo Distrito Federal não merece acolhimento. O título executivo judicial determinou expressamente o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.106/2013, que deveria ter sido implementado a partir de 1o de setembro de 2015. Esse direito foi reconhecido em decisão transitada em julgado, não podendo ser relativizado com fundamento em alegações supervenientes sobre eventuais pagamentos indevidos de progressões funcionais ao longo da carreira da servidora. A própria impugnação apresentada pelo Distrito Federal evidencia que a metodologia adotada para sustentar o alegado excesso de execução se baseia em critérios genéricos, sem respaldo em documentos individualizados da servidora. O ente público afirma não possuir informações concretas sobre as datas de progressão e, por isso, adotou um critério de progressão vertical por antiguidade (considera-se um padrão por ano, com base na data de admissão do servidor). Ademais, progressões funcionais e reajuste salarial são verbas de naturezas distintas, não podendo ser compensadas automaticamente. Caso o Distrito Federal entenda que houve erro na concessão de progressões, deve buscar a apuração e eventual restituição pelos meios administrativos ou judiciais cabíveis, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, essequestionamento não pode ser utilizado como fundamento para afastar a obrigação de pagar os valores reconhecidos judicialmente. No mais, entendo que os vencimento e seus reflexos (Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC e Adicional de Tempo de Serviço – ATS), além dos critérios de atualização utilizados, nos termos da Lei 5.106/2013, adotados pela exequente estão compatíveis com os valores apresentados peço executado. O outro ponto divergente é quanto a forma de atualização do calculo, o que já foi esclarecido acima, devendo o feito ir à Contadoria Judicial para nova apuração. Assim, entendo que a planilha da parte exequente deve prevalecer e será o valor-base a ser considerado, pois, como já esclarecido é uma planilha clara que apresenta a forma de cálculo adotada e as rubricas componentes. Ademais, o executado não se desincumbiu do ônus da contra-prova. 1.7 DA DATA DA CITAÇÃO E INÍCIO DOS JUROS Quanto aos juros,a citação na fase de conhecimento ocorreu em 17/10/2016, por oficial de justiça, como relatado acima, estando correto o cálculo da parte requerente, nesse ponto. 1.8 DOSÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 1.9 SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. 1.10 DA REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pela exequente em sua inicial, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) não teria sido concedido efeito suspensivo à ação rescisória apontada pela decisão impugnada. Assim, não existiria motivo para sobrestar o cumprimento do título coletivo; (b) conceder o efeito suspensivo capaz de sobrestar o cumprimento do título caberia ao relator da ação rescisória, e não ao e. Juízo do cumprimento individual da sentença coletiva. A decisão impugnada, ainda que por via oblíqua, impediria o cumprimento do título ao sobrestar o curso processual para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, evidenciada a incompetência. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 75912785). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação de tutela. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: possibilidade de condicionar o levantamento dos valores no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenou a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória recorrida teria condicionado o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (inexigibilidade do título). A parte agravante argumenta que esse condicionamento seria indevido, pois equivaleria a dar efeito suspensivo à ação rescisória, competência do relator de tal ação, configurando usurpação de competência. Também alega que a decisão seria contrária ao direito à efetividade da tutela jurisdicional. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) Além disso, destaca-se que apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal é incumbência atribuída ao relator (CPC, art. 932, inc. II). No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). Portanto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Ainda, condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 teria os mesmos efeitos da tutela provisória concedida naquela ação rescisória. Não incumbiria ao e. Juízo de primeira instância impedir o cumprimento da decisão rescindenda, pois tal mister foi atribuído ao relator do processo de competência originária dos tribunais. No contexto processual que ora se apresenta a decisão impugnada deveria ser reformada. Nesse mesmo sentido cito precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo da ação rescisória proposta nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o curso do cumprimento da sentença, ressalvada eventual decisão que defira tutela de natureza cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos do processo originado por ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1972550, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 é condição para o levantamento de valor, pagamento de eventual precatório ou expedição de requisição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo a concessão de tutela provisória pelo relator competente, conforme preceitua o art. 969 do CPC. 2. O juízo de primeiro grau, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, usurpou competência conferida ao Tribunal de Justiça, uma vez que a tutela provisória foi indeferida na ação desconstitutiva. 3. Recurso conhecido e provido para permitir o levantamento dos valores no cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. (TJDFT, acórdão 1948564, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 21.11.2024) E com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se que o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inc. I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sendo permitido, inclusive, eventual levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator